Tribunal: TJDFT
Processo: 0739906-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO APLICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os elementos de convicção trazidos aos autos, além dos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes de polícia responsáveis pela prisão em flagrante do réu, são suficientes e idôneos para comprovar a prática do crime de tráfico.
2. O réu foi apreendido na posse de porção de maconha e foram encontrados pelos policiais mais duas porções da mesma droga no cômodo onde ele residia, totalizando 18,25g (dezoito gramas e vinte e cinco centigramas), além de diversas embalagens do tipo ziplock, usualmente utilizadas para acondicionar droga em porções a fim de ser comercializada. Tais fatos inviabilizam o pleito desclassificatório para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal de drogas).
3. A Primeira e Segunda Turmas do col. STF, bem como, a Quinta e Sexta Turmas do col. STJ, passaram a adotar posicionamento no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da CF.
4. Sendo os réus tecnicamente primários, de bons antecedentes e não havendo elementos suficientes de que se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços).
5. Recurso parcialmente provido.